Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-69.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001266-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 62.063.177/0001-94 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.007.624/0001-05 (APELADO), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), LUIS CESAR KAWASAKI - CPF: 405.580.701-59 (APELADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001266-69.2018.8.11.0041

APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME, LUIS CESAR KAWASAKI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – EXTINÇÃO DA DEMANDA APENAS EM RELAÇÃO À EMPRESA – NOVAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS AVALISTAS - SUSPENSÃO DA LIDE EM RELAÇÃO AOS GARANTIDORES PESSOAIS DO DÉBITO – PREMISSA NÃO ALTERADA NA AGC E NEM PELO JUÍZO DA RJ – CUMPRIMENTO NECESSÁRIO –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA DEVIDA POR QUEM MOTIVOU O PROCESSO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SITUAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL AO CREDOR – HIPÓTESE
SUI GENERIS
- ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE LITIGANTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei 11.101/2005 dispõe no art. 59 que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à recuperação, o que não traz prejuízo às garantias prestadas.

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59,
caput
, da Lei nº. 11.101/2005 (STJ,
REsp nº. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos).

Apesar de a RJ não provocar a novação dos créditos em relação aos avalistas e a regra ser o prosseguimento da Execução contra eles, se está previsto no plano que a sua homologação geraria a suspensão das Ações em que figuram como réus até o cumprimento integral das obrigações contidas na RJ, e essas cláusulas não sofreram alteração durante a realização da AGC e nem do juízo ao homologá-lo, essa premissa deve ser cumprida.

A homologação do plano de recuperação judicial do devedor gera a perda do objeto da Execução ante a novação da dívida, e os honorários sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da demanda.

Se a extinção atingirá apenas um dos dois executados, a verba honorária deve ser definida na mesma proporção (1/2).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001266-69.2018.8.11.0041

APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME, LUIS CESAR KAWASAKI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Execução de Título Extrajudicial extinta sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante o reconhecimento da novação da dívida em virtude da homologação do plano de Recuperação Judicial para a empresa executada (apelada), com condenação do apelante às custas e aos honorários de 20% sobre o valor da causa.

Este alega que ingressou com a lide 23/01/2018 em decorrência do inadimplemento de diversos contratos de arrendamento mercantil (759080364,759080372, 759080496, 759080488, 759080470, 759080461, 759080453, 759080445,759080429, 759080411 e 759080526), e que no curso da Ação foram feitos vários acordos, permanecendo então com saldo devedor somente 03 (759080453, 759080470 e 759080372).

Aduz que a aprovação do plano gera a novação das dívidas apenas da recuperanda, não se estende aos seus coobrigados. Por isso pleiteia o prosseguimento da demanda em relação ao avalista, pessoa física (também apelado).

Argui que o
decisum
fere a Súmula 581 do STJ e o art. 49,§1º, da Lei 11.101/2005.

Pugna pela inversão da sucumbência para que esse ônus recais sobre os apelados; alternativamente, pede a redução para

10% sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões no id n.

60636105.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso (id nº 62843959).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001266-69.2018.8.11.0041

APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME, LUIS CESAR KAWASAKI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Execução de Título Extrajudicial foi proposta em 23/01/2018 contra a empresa emitente dos títulos objeto de execução e o avalista, pessoa física, ambos apelados.

A primeira teve seu plano de Recuperação Judicial homologado em 29/07/2019, e com isso, o juízo da Execução acolheu o pedido dos réus e extinguiu a lide.

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 59 que a aprovação do plano implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
.

E o parágrafo primeiro do mesmo artigo preconiza que a decisão que concedê-la constituirá em título executivo judicial.

Como visto, na RJ a novação é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59, caput).

Logo, com a aprovação do plano houve a sua novação no tocante à empresa, mantidas, porém, na íntegra, as suas garantias pessoais e reais.

Essa questão já foi dirimida no REsp 1333349/SP, representativo da controvérsia, entendimento que deu origem à Súmula 581 do STJ:

Súmula 581-STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).

Por conseguinte, como o feito
foi direcionado também contra o avalista do título, não há como extingui-lo em em relação a ele, já que é considerado responsável autônomo pelo pagamento da obrigação pactuada, de forma independente e absolutamente desvinculada da devedora principal.

Todavia, no plano foi consignado o seguinte:

14. Processos judiciais.

Com vistas a efetivamente tornar exitosa a Recuperação Judicial das Recuperandas, exceto se previsto de forma diversa neste PRJ,
os Credores não mais poderão, a partir da Homologação do PRJ
ou da adesão expressa a ele, conforme o caso: (...)

d) criar, aperfeiçoar ou executar qualquer garantia real sobre bens e direitos das Recuperandas para assegurar o pagamento de seus Créditos Reestruturados;

f) buscar a satisfação de seus Créditos Reestruturados por quaisquer outros meios, respeitadas, no entanto, eventuais ressalvas deste PRJ.

18.2. Suspensão de medidas judiciais.

A partir da Homologação do PRJ, as ações e execuções que estão em curso contra as Recuperandas, seus sócios, garantidores, avalistas ou fiadores, ficarão suspensas.

Uma vez cumprido todos os pagamentos previstos neste PRJ, os Credores automaticamente liberarão todas as garantias prestadas para garantir seus créditos
. Ainda, a partir da Homologação do PRJ, os Credores irão promover o cancelamento das anotações em órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa, Cartório de Protesto de Títulos e Documentos, entre outros) de eventuais apontamentos em nome das Recuperandas, seus sócios, garantidores, avalistas ou fiadores.

Referidas cláusulas não sofreram alteração durante a realização da AGC, tampouco ressalvadas pelo juízo da RJ nº1032852-61.2017.8.11.0041 ao homologar o plano .

Portanto, apesar de a RJ não implicar na novação dos créditos no que tange aos avalistas e a regra ser o pelo prosseguimento da Execução contra eles, por estar previsto no plano que a sua homologação geraria a suspensão das Ações em que figuram como réus até o cumprimento integral das obrigações contidas na RJ, essa situação deve ser observada.

Não se cuida aqui de fazer juízo de valor sobre a legalidade ou não do que foi mantido no plano aprovado, matéria afeta ao juízo da RJ, no entanto a deliberação lá resolvida deve ser cumprida.

Dessa forma, a Execução ficará suspensa no que diz respeito ao avalista, como já esclarecido.

O apelante busca também a inversão dos ônus sucumbenciais.

Segundo o §10 do art. 85 do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Pelo princípio da causalidade,
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.
(
in
Código de processo civil comentado, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edicção, p. 296).

A extinção da Ação sem resolução do mérito no que se refere à empresa decorreu da perda superveniente do seu objeto ante a novação da dívida pela homologação do plano de Recuperação Judicial. Todavia, além de ter sido proposta antes desse fato, o seu ajuizamento foi necessário em razão da inadimplência dos apelados.

Ademais, a apelante, instada a se manifestar sobre a pretensão de extinção formulada pelos apelados, não ofereceu resistência no tocante à empresa, e pediu que a lide seguisse apenas contra o avalista (id nº 60636085 e 60636096).

Posto isso, a sucumbência deve ser benefício do apelante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO ORIGINÁRIO GERADO A PARTIR DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUCUMBÊNCIA.
Justifica-se a condenação da sociedade empresaria demandada ao pagamento de honorários sucumbências em demanda ajuizada anteriormente a homologação do plano de recuperação judicial
. Apelo desprovido.(Apelação Cível, Nº 70083973800, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 17-06-2020)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DE PARTE DAS RAZÕES RECURSAIS - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - FEITO EXTINTO EM RAZÃO DA NOVAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA MAJORADA DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Se parte das razões expostas pelo apelante não combate as justificativas do juízo de origem, é inviável o conhecimento do Recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.

A homologação do plano de recuperação judicial do devedor gera a perda do objeto da execução ante a novação da dívida, e os honorários sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da demanda.

(...)

(N.U 0003472-27.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/11/2019).

Contudo, deve ser considerada a peculiaridade da demanda, pois cuida-se de Execução cuja extinção atingirá unicamente a recuperanda, que por consequência, arcará com metade dos honorários de 20% sobre o valor da causa, por serem dois os executados e o processo continuará contra o avalista.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para determinar que a Execução prossiga tão somente contra
o avalista (pessoa física) e permanecerá suspenso na forma prevista no plano de Recuperação Judicial nº 1032852-61.2017.8.11.0041, bem como para inverter a sucumbência em favor do apelante nos termos acima definidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020